Tribunal: TJPA
Processo: 0000034-13.2009.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000034-13.2009.8.14.0060

APELANTE: EDMILSON ANSELMO BELATO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRAVAME INDEVIDO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Edmilson Anselmo Belato contra sentença de improcedência que julgou desfavorável seu pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico e indenização por danos morais contra Itaú Unibanco S.A., referente à alienação fiduciária de um veículo que o autor afirma nunca ter negociado com a instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. a responsabilidade da instituição financeira pela inclusão indevida de gravame no veículo de propriedade do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem por fraudes internas ou externas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível provida.

" Tese de julgamento: 1. A mera inclusão indevida de gravame em veículo implica, necessariamente, direito à indenização por danos morais, devendo haver prova de dolo ou negligência específica da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 186.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por EDMILSON ANSELMO BELATO, insurgindo-se contra a sentença de ID. 15936219, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú, que julgou improcedente o pedido inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada e Cancelamento de Gravame do Detran movida em face de ITAÚ UNIBANCO S.A.

Alega o autor, em síntese, que em 30/08/1996 adquiriu um veículo da marca Volvo NL 12370, regularizado em seu nome, pessoa física, emplacado neste Município. Afirma que ao procurar o posto do DETRAN/PA, em 20/12/2007, no intuito de realizar o licenciamento anual, teve conhecimento de que o veículo havia sido alienado e aguardava inclusão de gravame em outra jurisdição.

Efetuada a inclusão de gravame de alienação do veículo, o autor viu-se impossibilitado de transferi-lo e licenciá-lo. Esclarece que requereu providências administrativas junto ao DETRAN, especialmente para apuração de existência de documentos forjados, requerendo ainda que o referido órgão informasse ao banco requerido que o veículo por ele financiado era de sua propriedade.

Sustenta que nunca houve qualquer relação jurídica entre o requerente e requerido e que a empresa ré agiu com negligência e imprudência, atribuindo-lhe ato ilícito ao realizar a inclusão de gravame de alienação junto ao Detran/PA, de veículo de sua propriedade. Pediu a antecipação de tutela para cancelamento do gravame do veículo do DETRAN/PA e, por fim, pediu procedência para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante do que expôs, requer seja dado provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida fraude do gravame realizada pela instituição financeira.

Contrarrazões ofertadas no Id. 15936226, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Trata-se de apelação interposta por EDMILSON ANSELMO BELATO, insurgindo-se contra a sentença de ID. 15936219, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú, que julgou improcedente o pedido inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada e Cancelamento de Gravame do Detran movida em face de ITAÚ UNIBANCO S.A.

Consoante o disposto no art. 1.010 e parágrafos do CPC, o d. Juízo a quo conferiu os requisitos formais do recurso, determinou a intimação para contrarrazões e promoveu a remessa dos autos ao Tribunal para juízo de admissibilidade.

Passo ao juízo de admissibilidade.

O recurso é tempestivo e está preparado.

Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a apelação em seu efeito devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do NCPC, e passo à sua análise.

Conforme se infere dos autos, o banco fez inserir, no documento do carro do autor veículo da marca Volvo NL 12370, a existência de gravame (alienação fiduciária).

No entanto, o autor proprietário do veículo alega que jamais autorizou que o carro fosse dado como garantia no empréstimo, de modo que, sem a sua anuência, o contrato não poderia ter existido.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, justificando-se que os elementos colhidos na instrução processual não se prestam a sanar vícios da inicial que não tenham sido corrigidos tempestivamente por meio de sua emenda e que possam acarretar grave prejuízo ao demandado, pela inobservância da cláusula do devido processo legal.

O autor apelou sob a alegação de que a questão jurídica da atribuição do ato ilícito praticado pelo apelado foi enfrentado ao longo de toda exordial de forma clara, expressa e coerente com os documentos apresentados aos autos, restando devidamente comprovada que o apelante não conseguiu realizar o licenciamento anual do veículo, por conta da inclusão ilícita do gravame realizado pelo BANCO ITAÚ S/A, destacando o fato de o apelante nunca ter tido qualquer relação jurídica com o apelado.

Conforme se verifica, o banco nem mesmo nega a ausência de autorização do autor, proprietário do veículo objeto da alienação fiduciária.

Desse modo, diferentemente com o decidido pelo juízo a quo, deve ser reconhecida a irregularidade incorrida pelo réu ao inserir o gravame.

Nesse sentido, o recurso do autor comporta provimento, uma vez que celebrou não contrato de financiamento de veículo sem exigir autorização do proprietário, em conduta flagrantemente temerária e abusiva.

Nesse sentido já decidiu que cabe ao prestador de serviços adotar medidas de segurança e, assim, proteger a própria instituição e a sociedade da ocorrência de fraudes. Ao contrário do que diz, ao deixar de exigir a autorização do proprietário do bem, não tomou as cautelas devidas à contratação.

Eis recente precedente desta 4ª Câmara Cível do TJ-MS em caso idêntico, da relatoria do E. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa:

"EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – GRAVAME INDEVIDO EM VEÍCULO – VENDA NÃO CONCRETIZADA – FINANCIAMENTO CONCEDIDO SEM DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTIFICAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

" As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. "(Súmula 479, segunda seção, julgado em 27/06/2012, dje 01/08/2012).

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira que concede financiamento e grava ônus em veículo de propriedade do autor sem expressa autorização de transferência desta.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"(Súmula 54 do STJ)." (TJMS. Apelação n. 0804822-04.2015.8.12.0021, Três Lagoas, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j: 04/10/2017, p: 09/10/2017).

Tecidas essas considerações, se se constatou a inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo de propriedade do demandante, como concluído com acerto a sentença, é induvidoso que o exame da questão haveria de ali ter se encerrado para pronunciar o julgamento de procedência da pretensão deduzida na inicial, inclusive no tocante à configuração de danos morais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, modificando a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau, e ante o trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11 do CPC/15.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo a quo.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024